Tribunal: TJDFT
Processo: 0750802-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0750802-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FAVATO AGRAVADO: SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por EDUARDO FAVATO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0743884-29.2024.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Após a interposição do presente agravo, foi prolatada sentença nos autos de origem (ID Num. 220459718). Por meio do despacho ID Num. 67258260 o agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda do objeto do agravo, tendo se manifestado sob ID Num. 67703289. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a interposição do presente agravo de instrumento, sobreveio sentença extintiva (ID 220459718 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Dessa forma, eventual irresignação do agravante contra os termos da sentença deve ser desafiada por meio de recurso próprio, notadamente porque não há preclusão da matéria debatida neste agravo. No mais, não houve condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, tampouco foi recolhido preparo no presente recurso. Assim, não há prejuízo ao agravante decorrente do arquivamento deste agravo de instrumento Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2025 14:35:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora